Tribunal: STF
Processo: HC 254068
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADAS NULIDADES PROCESSUAIS. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT IMPETRADO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pelo próprio paciente “contra os atos do Juiz de Direito da Vara Criminal de Frutal / MG, junto aos autos da ação penal que move contra o Juiz de Direito Gustavo Moreira e Outros (Servidores Públicos)”.



    Colhe-se dos autos que o impetrante alega que “o Juízo Processante não cumpriu as Ordens Judiciais (e nem as determinações do Conselho Nacional de Justiça...) junto ao caso, com intensão clara de prejudicar os direitos e garantias da vítima ora paciente”. Informa que o magistrado “está respondendo Processos (Criminais / Administrativos), movidos por este Advogado, então vítima e ora paciente, acusado de abuso de Autoridade / Advocacia Administrativa”. Afirma que ele “encontra-se na iminência de não ver apreciadas as torturas que sofreu, em decorrência das ordens emanadas pelo Juiz de Direito Gustavo Moreira”, e em decorrência da “omissão do Ministério Público de Minas Gerais, junto ao caso [...] porque os representantes do Ministério Público de Minas Gerais, nunca ouviram a vítima, ora paciente, e mesmo assim opinou pelo arquivamento do Feito”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Isto posto, diante do quanto resta demonstrado, e com sede e ancoradouro nas legislações específicas e vigentes quanto à matéria, sem dispensar os doutos suprimentos deste Supremo Tribunal Federal e, para assegurar direito líquido e certo, impetra o presente “Habeas Corpus”, para que lhe dê provimentos, para os fins de direito, requerendo:



    a – Se digne esta Suprema Corte, em Declarar a incompetencia do Juízo Criminal da Comarca de Frutal / MG, para julgar o caso, conforme disposto no Art. 96, III da CF / 88, vez que, envolve “diretamente” Juiz de Direito (Gustavo Moreia), então Acusado; 



    b – Seja liminarmente “Reconhecido” a suspeição do Juízo Processante, conforme os Arts. 254 e 274 do CPP, vez que, o Magistrado e a Escrivã, que conduzem o Feito, estão respondendo Processos (Criminais / Administrativos) movidos por este Advogado, então “vítima”, e ora paciente; 



    c – Seja “Declarado” a nulidade do Feito, quer seja pela omissão do Ministério Público, conforme (JÁ...) Certificado pelo Judiciário; quer seja pelo desacato aos Comandos Legais (e “Resolução” do Conselho Nacional de Justiça...) quer seja pelos abusos do Juízo Processante; 



    d – Seja “Oficiado” a Procuradoria Geral de Justiça, do Estado de Minas Gerais, para conhecimento da conduta “abusiva”, dos Representantes do MPMG, em Frutal / MG, que além de desobedecer Ordens Judiciais (e Ofícios: da PGJ...), e de se “omitirem” diante dos fatos; também estão agindo apenas e tão somente, em perseguição e represália, contra este Advogado, ora paciente, pois estão, Advogando Administrativamente em favor de Servidores Públicos lotados em Frutal / MG, e usando deste Processo, para atentar contra os direitos e garantias (Constitucionais e Profissionais...) deste Advogado, então “vitima” e ora paciente; 



    Requer (insiste...) ainda, que seja “observado” o que determina o Art. 6º da Resolução 414 / 2021, e a Recomendação 123 / 2022, ambas do Conselho Nacional de Justiça, e o disposto no Decreto 678 / 92 (que “promulgou” a Convenção Interamericana de Direitos Humanos...), elevado `condição de garantia Constitucional, conforme Art. 5º, §2º e 3º da CF / 88, vez que, o caso em apreço, envolve “torturas” sofridas pelo paciente, comprovadamente “ordenadas” pelo Juiz de Direito, então Acusado, na presente Ação Penal; 



    Seja o presente (Habeas Corpus, contra as torturas ordenadas pelo Juiz “Gustavo Moreira”...) registrado junto aos Autos do HC 181.918 / MG;



    Seja “Oficiado” o Conselho Nacional de Justiça, para registro do presente (Habeas Corpus, contra as torturas ordenadas pelo Juiz “Gustavo Moreira”...) junto aos Autos 0008772-49 2018 2 00 0000; 



    Insiste também, para que seja “Notificado” a Ordem dos Advogados do Brasil, para manifestação acerca dos fatos, em especial das torturas sofridas por este Advogado, (por causa de suas atividades profissionais...) e principalmente para promover o que determina o Art. 44, II da Lei 8,906 / 94, senão para cumprir o Ofício / CNJ: 3337435 / 2018, sob pena de responsabilidade; 



    Seja “Oficiado” a Corte Interamericana de Direitos Humanos, para registro dessas torturas sofridas pelo paciente (e “ordenadas” pelo referido Juiz de Direito, então Acusado...), junto aos Autos: P – 725 – 21; 



    Seja “Oficiado” o Tribunal Penal Internacional, para registro dessas torturas sofridas pelo paciente (e “ordenadas” pelo referido Juiz de Direito, então Acusada...), junto aos Autos: OTP / CR – 134 / 2023; 



    Seja “afastado” os efeitos da Sumula 691, vez que, tanto o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, quanto o Superior Tribunal de Justiça, tem pleno conhecimento dos fatos, mas recusam a tomarem qualquer providencia; 



    Por fim, seja garantido ao paciente, as prioridades (Processuais...) determinadas pelo Art. 9º, VII da Lei 13146 / 15, e pelo Art. 12, IV da Resolução 401 / 2021 do Conselho Nacional de Justiça, vez que, está nesta condição, em decorrência das torturas sofridas, então objeto e “causa de pedir” em apreço.” 



    É o relatório, DECIDO.



    Inicialmente, observo que o impetrante se insurge “contra os atos do Juiz de Direito da Vara Criminal de Frutal / MG, junto aos autos da ação penal que move contra o Juiz de Direito Gustavo Moreira e Outros (Servidores Públicos)”. 



    Com efeito, a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar Habeas Corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…)



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    (…)



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    A ementa do acórdão proferido na Pet nº 1.738-AgR, Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/10/1999, é elucidativa e precisa quanto à taxatividade da competência do Supremo Tribunal Federal:



    PROTESTO JUDICIAL FORMULADO CONTRA DEPUTADO FEDERAL - MEDIDA DESTITUÍDA DE CARÁTER PENAL (CPC, ART. 867) - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    A PRERROGATIVA DE FORO - UNICAMENTE INVOCÁVEL NOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER PENAL - NÃO SE ESTENDE ÀS CAUSAS DE NATUREZA CIVIL.



    - As medidas cautelares a que se refere o art. 867 do Código de Processo Civil (protesto, notificação ou interpelação), quando promovidas contra membros do Congresso Nacional, não se incluem na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal, precisamente porque destituídas de caráter penal. Precedentes.



    A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO.



    - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.



    O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d). Precedentes.



     Infere-se, portanto, que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus ocorre quando a autoridade coatora é Tribunal Superior, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. 



    Assim, ausente o delineamento de uma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, é incognoscível o habeas corpus. Nesse sentido orienta-se o Plenário deste Tribunal, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A CF/88, em seu art. 102, I, i, prevê que será da competência do Supremo Tribunal Federal processar e julgar o Habeas Corpus quando a autoridade coatora for um dos tribunais superiores, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. Não estando o caso em comento contemplado por nenhuma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, o não conhecimento do habeas corpus é medida que se impõe. II – Não há previsão legal para impetração de habeas corpus substitutivo de recurso, o que seria bastante para impor à Corte o não conhecimento deste agravo interno por ofensa ao princípio recursal geral da taxatividade. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 125.132-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/11/2015).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE COATORA CUJOS ATOS NÃO SE SUJEITAM DIRETAMENTE À ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. COMPETÊNCIA DECLINADA. 1. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade indigitada coatora (art. 102, inc. I, al. i, da Constituição da República). No rol constitucionalmente definido não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para processar e julgar originariamente habeas corpus no qual figure como autoridade coatora juiz de direito. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com a determinação de remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para as providências jurídicas cabíveis. (HC 137.289-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 3/2/2017)



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT IMPETRADO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que a espécie não está arrolada em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 2. Agravo interno desprovido. (HC 190.622-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/12/2020)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR HABEAS CORPUS CONTRA ATO DE JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DECLINADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 215.305-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/6/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. Incompetência originária do Supremo Tribunal Federal, que não detém legitimidade para processar ou julgar habeas corpus impetrado contra ato omissivo ou comissivo de juiz singular ou de tribunal de segundo grau. Agravante sem prerrogativa de foro no STF para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i). Incompetência manifesta. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 189.057-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/10/2020)



    Deveras, afigura-se paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger no rol de competências do Supremo Tribunal hipóteses não sujeitas à sua jurisdição.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



    Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente